Tribunal: TJDFT
Processo: 0775117-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, reconhecendo a litispendência, extinguiu o feito sem julgamento de mérito.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76197705). Foram ofertadas contrarrazões (ID 76197909).
3. Na origem, a autora ajuizou ação visando o recebimento de valores a título de licença prêmio convertida em pecúnia.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que nos autos de no 071307829.2025.8.07.0016 houve o indeferimento da petição inicial em razão do não cumprimento de decisão que determinou a emenda à inicial. Explicou que, interposto recurso inominado, foi mantida a sentença e a recorrente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, objeto do cumprimento de sentença. Defendeu que em razão de não ter havido o exame do mérito da demanda, inexiste litispendência. Pugnou pelo conhecimento do recurso a fim de que seja cassada a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida à análise desta Turma Recursal consiste na análise quanto à configuração da litispendência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com o art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC, “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada; uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.
7. Nos autos de no 071307829.2025.8.07.0016, distribuído em 11/02/2025, apesar da existência da identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, conforme inclusive, informação prestada por ocasião da inicial, o processo foi extinto sem julgamento do mérito, em razão do não cumprimento de determinação de emenda à inicial.
8. Nos termos do art. 486 do Código Civil, “O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.” O § 1o do artigo citado diz que no caso de extinção em razão de litispendência, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.
9. Assim, corrigido o vício, ou seja, regularizada a representação processual, cabível a propositura de nova demanda.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o retorno ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
11. Custas recolhidas, sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.